Tribunal: CARF
Processo: 13204.000032/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13204.000032/2003-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.218 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
AGROPALMA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1993 a 30/04/1996
PIS. DECRETOS-LEI N° 2.445/88 E 2.449/88. APURAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO. DECADÊNCIA 10 ANOS.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13204.000032/2003-11
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13204.000032/2003-11

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de pedido de restituição de valores recolhidos a maior, a título de PIS/Pasep, no
período de fevereiro de 1993 a abril de 1996, indeferido pela DRF/Marabá/PA sob o
argumento de que já teria ocorrido a decadência do direito à repetição do indébito (fls.
119/122). Conforme fl. 14, o montante pleiteado é de R$ 1.015.854,88.
Cientificada em 16.04.2008 (AR fl. 125) a interessada apresentou, tempestivamente, em
15.05.2008, manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
Os Pareceres da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria da Fazenda Nacional não
são normas legais que devam ser observadas pelos contribuintes, uma vez que
representam tão somente o entendimento dos órgãos;
A decisão proferida representa o entendimento subjetivo do seu julgador;
Ainda que publicada a Resolução 49/95 do Senado suspendendo os efeitos dos
Decretos-lei n° 2.224 e n° 2.449, de 1988, a interessada somente pôde beneficiar-se do
direito ao indébito a partir da Medida Provisória n° 1.621-36, de 12.06.1998, uma vez
que as edições anteriores impediam tal possibilidade, período no qual não cabería falar
em decadência, já que esses institutos são baseados no pressuposto da inércia;
Dessa forma, o marco inicial para contagem do prazo decadencial seria o dia da
publicação da MP n° 1.621-36, de 1998, inexistindo justificativa para a não apreciação
do pleito.
Por fim, requer ainda a correção monetária dos valores a serem restituídos, solicitando
ao final o acolhimento de sua manifestação; a homologação das compensações
efetivadas que utilizaram o referido crédito; e a suspensão de atos de cobrança, de
encaminhamento para Dívida Ativa e de impedimento para emissão de Certidões.
Em 07 de outubro de 2008, através do Acórdão n° 01-12.190, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Belém do Pará/PA, por unanimidade de votos, indeferiu a
solicitação.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 30 de
outubro de 2008, às e-folhas 341.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 18 de novembro de
2008, de e-folhas 345 à 379.
Foi alegado:
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13204.000032/2003-11

 Do direito ao contraditório e à ampla defesa;
 Da não aplicabilidade da lei complementar 118/2005 ao presente caso;
 Correção monetária.

DO PEDIDO
Ante o exposto, e muito do que virá da sensibilidade e do saber jurídico dos
Ilustres Conselheiros, requer:
1. seja o presente Recurso Voluntário acolhido, em todos os seus termos,
com a reforma do Acórdão DRJ/BEL n° 01-12.190, ora combatido,
para o fim de afastar a decadência, reconhecendo o mérito do seu
Pedido de Restituição, e consequentemente o direito da
RECORRENTE à restituição dos valores que pagou a maior a título da
contribuição para o PIS/PASEP, devendo os valores a repetir,
integrantes do Pedido de Restituição n° 13204.000032/2003-11 serem
corrigidos monetariamente, por índices que reflitam a real variação
inflacionária do período,
2. sejam homologadas as compensações realizadas pela RECORRENTE
valendo-se dos créditos objeto do Pedido de Restituição n°
13204.000032/2003-11;
3. sejam obstados eventuais atos de cobrança ou atos constritivos de
direito, inclusive no que diz respeito à inscrição em Dívida Ativa da
União, e expedição da Certidão Positiva de Tributos e Contribuições
Federais, com Efeitos de Negativa, tudo por ser da mais colimada
ordem de direito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intima..do do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 30 de
outubro de 2008, às e-folhas 341.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13204.000032/2003-11

O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 18 de novembro de
2008, de e-folhas 345.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Do direito ao contraditório e à ampla defesa;
 Do marco inicial para contagem do prazo de decadência para ingressar
com o pedido de restituição do PIS;
 Da não aplicabilidade da lei complementar 118/2005 ao presente caso;
 Correção monetária.
Passa-se à análise.
- Do direito ao contraditório e à ampla defesa.
No referido tópico, o Recorrente destaca a legislação que lhe garante o direito à
ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo e o seu direito à restituição previsto
no Código Tributário Nacional e na Lei n° 9.430/96, não trazendo qualquer argumento.
- Do pleito
Trata o presente processo administrativo fiscal de Pedido de Restituição
interposto pela Recorrente, para o fim de reaver ao seu patrimônio, parcelas indevidamente pagas
a título da contribuição ao Programa de Integração Social - PIS, no período compreendido entre
julho de 1990 a janeiro de 1.996.
Da análise dos autos, verifica-se que o contribuinte solicita a restituição das
contribuições feitas a maior para o Programa de Integração Social - PIS, com fundamento nos
Decretos-Leis n°s 2.445 e 2.449 de 1988, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal e com suspensão de seus efeitos pela Resolução 49, de 09/10/1995, pelo Senado Federal,
em relação ao valor devido segundo a Lei Complementar n° 07/1970.

- Do Despacho Decisório.
O Despacho Decisório INDEFERIU o pleito sob análise, pelo fato de ter
decorrido o prazo decadencial do direito de pleitear a restituição de todos os valores
constantes do presente, sob o seguinte argumento (e-folhas 241 à 243):
Assim, tendo em vista o que foi mencionado e que o reclamante protocolizou seu
pedido de restituição em 11 de junho de 2003 (folha 01), verifica-se, ter transcorrido o
prazo decadencial de cinco anos entre a formulação do pedido e os pagamentos
realizados, que ocorreram entre julho de 1990 e janeiro de 1996, logo todos os
recolhimentos efetuados ao Programa de Integração Social - PIS, objeto do presente
processo, não são mais passíveis de terem reconhecido o seu direito creditório.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13204.000032/2003-11

- Da Manifestação de Inconformidade.
A empresa ingressou com Manifestação de Inconformidade.
Da Manifestação de Inconformidade, pinça-se o seguinte fragmento (e-folhas
267):
Conforme se verifica pela tabela explicativa, a Lei Complementar 07/70 foi alterada
pelos Decretos-lei n° 2.445/88 e n° 2.449/88, que introduziram dentre outras
modificações, a alteração da alíquota sobre nova base de cálculo, tornando-se esta mais
gravosa as empresas.
Ocorreu que os Decretos-lei n.°s 2.445/88 e 2.449/88 foram declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, e em conseqüência o Senado Federal
suspendeu os seus efeitos, através da Resolução n° 49, de 09.10.95, com fundamento no
art. 52, inciso X, da Constituição da República, extirpando-os do mundo jurídico.
A referência feita ao episódio deve-se ao fato de que os referidos Decretos, alteraram
substancialrriente a sistemática de apuração do PIS, contrariamente ao estabelecido na
Lei Complementar em comento, ou seja, modificou a forma de recolhimento obrigando
todas as empresas a efetivarem o recolhimento da contribuição pela alíquota de 0,65%,
porém sobre a receita operacional bruta (faturamento + receitas financeiras e variações
monetárias ativas).
Sendo assim, os recolhimentos da referida contribuição efetuada nos moldes dos
Decretos-leis n° 2.445/88 e 2.449/88, são plenamente passíveis de restituição, devendo a
RECORRENTE ter em seu favor tudo aquilo que foi pago a maior, com a devida
atualização dos valores, no período compreendido entre julho de 1990 a janeiro de
1996.
Desta decisão a Recorrente ofertou a sua Manifestação de Inconformidade, que
então foi julgada pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Belém- PA, que manteve o indeferimento do pedido de restituição.
Transcreve-se os itens 18 e 19 do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade:
18. Tem-se, portanto, que o contribuinte foi inerte, pois o direito de postular a
restituição nasceu com o pagamento do tributo, e não com a declaração de
inconstitucionalidade da lei que cobrava o tributo ou com sua suspensão pelo Senado
Federal. Efetuado o pagamento de uma das parcelas do tributo, legitima-se, desde logo,
o contribuinte, para pleitear sua devolução.
19. Assim, na espécie, conclui-se pela extinção do direito de restituição do contribuinte.
Tal ilação é decorrência da apresentação do pedido de restituição, pelo sujeito passivo,
somente em 11.06.2003, ou seja, mais de cinco anos após as datas dos recolhimentos
tributários.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário.

- Do marco inicial para contagem do prazo de decadência para ingressar
com o pedido de restituição do PIS.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13204.000032/2003-11

Lei Complementar n.° 118/2005, em 09 de junho de 2005. Em destaque o seu
artigo 3o:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Suscitado o litígio, a matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal,
através do julgamento do recurso extraordinário n.° 566.621/RS, que reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da Lei Complementar n.° 118/05.
A ementa do acórdão do RE n.° 566.621/RS foi redigida nos seguintes termos:
DIREITO TRIBUTÁRIO - LEI INTERPRETATIVA - APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
N°
118/2005
-
DESCABIMENTO
-
VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
-
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DA
VACACIO
LEGIS
-
APLICAÇÃO
DO
PRAZO
REDUZIDO
PARA
REPETIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A
PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10
anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4°, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou
inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato
gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico
deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e
independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa
também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua
natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou
compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de
imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então
aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de
ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de
transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus
conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às
ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por
esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13204.000032/2003-11

Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do
novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia.
Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em
contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4° segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3°, do CPC aos recursos
sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
Foi consignado o entendimento no sentido de que:
a) para os processos ajuizados após a entrada em vigor da Lei
Complementar n.° 118/2005, em 09 de junho de 2005, o prazo para
compensação/restituição do crédito tributário recolhido indevidamente
ou a maior é de 05 (cinco) anos contados do pagamento indevido;
b) de outro lado, para as ações de restituição ajuizadas até a entrada em
vigor da Lei Complementar n.° 118/2005, deve ser aplicado o prazo de
10 (dez) anos contados do fato gerador, tese do 5 mais 5 (cinco anos
para homologar o lançamento e mais 5 para repetir).
Ou seja, para os pedidos de repetição de indébito apresentados anteriormente a
9 de junho de 2005, poder-se-ia considerar o prazo prescricional/decadencial de 10 anos.
Nos termos do art. 62-A do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.° 256/2009, disposição reproduzida no
art. 62, §2° do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF n.° 343/2015, as decisões proferidas em sede de repercussão geral
pelo Supremo Tribunal Federal são de observância obrigatória por este Conselho, razão pela qual
uniformizada a jurisprudência administrativa quanto ao prazo para repetição do indébito
tributário nos termos definidos no RE n.° 566.621.
O referido entendimento encontra-se ainda consolidado por meio da Súmula
CARF n.° 91, de observância obrigatória conforme art. 72, Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.° 343, de 09 de junho de 2015, in verbis:
Súmula CARF n° 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.
A pessoa jurídica acima identificada solicitou, em 11 de junho de 2003, a
restituição dos valores recolhidos a maior por meio dos DARF’s das folhas 30 a 75, nos meses
de julho de 1990 a janeiro de 1996, a título de PIS, no valor de R$1.015.854,88, segundo
planilha das folhas 13 e 14.
Logo, deve ser aplicada a Súmula CARF n° 91.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13204.000032/2003-11

O Pedido de Restituição interposto pela Recorrente compreende o período
entre julho de 1990 a janeiro de 1.996.
Logo, a decadência só atinge os períodos anteriores à 11 de junho de 1993.
À vista do exposto, dou PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário,
determinando que, na execução do julgado, a Unidade de Origem deve analisar a origem dos
créditos, considerando somente os indébitos a partir de 11 de junho de 1993.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital